Tribunal: TJSP
Processo: 0071123-90.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para eventual período de inadimplência – Anatocismo lícito - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada e no início de relacionamento firmado entre as partes – Hipótese ocorrente – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente tão somente em relação à tarifa de registro de contrato – Repetição do indébito autorizada na forma simples - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.